Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. A fixação da pena-base no mínimo legal não é possível diante da valoração negativa dos maus antecedentes. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos em caso de réu reincidente específico, principalmente se não é socialmente recomendada a substituição.